Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719122-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBES MENDONCA DE ABREU AGRAVADO: HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elbes Mendonça de Abreu contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau facultou a apresentação de emenda à petição inicial (id 192829028 dos autos n. 0713180-33.2024.8.07.0001). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão da ausência de conteúdo decisório no pronunciamento jurisdicional agravado com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator